Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700570-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA REJANE NOBREGA DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que o agravado forneça o transporte para realização da sessão de hemodiálise, nos termos da prescrição médica. Antes de apreciar o pedido liminar, esclareça a parte agravante se está internada para realização do tratamento prescrito (ID 45179418). Prazo: 2 dias. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator